Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712319-59.2025.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Leonice Pereira dos Santos Apelada: Paraná Banco S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Leonice Pereira dos Santos (Id. 79987025) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem o exame do mérito. A recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 80088874). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultada ao recorrente a desistência ao recurso interposto, a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela apelante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator